Tribunal: TJSP
Processo: 0027500-89.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – Caso em que o sentenciado, em conjunto com outros detentos, desobedeceu a sinal sonoro, recusando-se a retornar para a cela – Conduta praticada que constitui falta grave, com base nos artigos 50, inciso VI, e 39, II, ambos da LEP – Justificadas a perda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – Caso em que o sentenciado, em conjunto com outros detentos, desobedeceu a sinal sonoro, recusando-se a retornar para a cela – Conduta praticada que constitui falta grave, com base nos artigos 50, inciso VI, e 39, II, ambos da LEP – Justificadas a perda dos dias remidos na fração máxima e a interrupção do lapso temporal para progressão de regime – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.